Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Extinção das 5a e 4a classes da carreira, respectivamente, pelas LCE nos 1.063/2008 e 1.152/2011, que reestruturaram a carreira. Última reestruturação que definiu como classe inicial a 3a classe.
Pretensão de contagem do tempo de serviço prestado nas classes extintas como tempo efetivo na terceira classe, e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Extinção das 5a e 4a classes da carreira, respectivamente, pelas LCE nos 1.063/2008 e 1.152/2011, que reestruturaram a carreira. Última reestruturação que definiu como classe inicial a 3a classe.
Pretensão de contagem do tempo de serviço prestado nas classes extintas como tempo efetivo na terceira classe, e não meramente como tempo de serviço. Inadmissibilidade. Inexistência de prejuízo na reclassificação por antiguidade daqueles já integrantes da 3a Classe, ou de agravo à isonomia. "A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a classe e na alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a classes ou as classes seguintes". Tese fixada no julgamento do Tema 23 (IRDR no 0030554-88.2018.8.26.000).
Observância do art. 927 do NCPC.
Segurança denegatória mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007633-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO CORREA BAPTISTA, são apelados DELEGADO DE POLICIA
DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA POLICIA CIVIL - DAP e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 9.754
Apelação n. 1007633-56.2018.8.26.0053
Apelante: Rodrigo Correa Baptista
Apelado: Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Pessoal da Polícia
Civil - DAP
Origem: 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM(a). Juiz(a): Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Extinção
das 5a e 4a classes da carreira, respectivamente, pelas
LCE nos 1.063/2008 e 1.152/2011, que reestruturaram a
carreira. Última reestruturação que definiu como classe
inicial a 3a classe.
Pretensão de contagem do tempo de serviço prestado nas
classes extintas como tempo efetivo na terceira classe, e
não
meramente
como
tempo
de
serviço.
Inadmissibilidade.

Inexistência
de
prejuízo
na
reclassificação por antiguidade daqueles já integrantes
da 3a Classe, ou de agravo à isonomia. "A extinção das 5a
e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas
LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na
agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a
classe e na alteração da lista de antiguidade ou
classificação dos servidores que estavam ou que
adentrem a 3a classes ou as classes seguintes”. Tese
fixada
no
julgamento
do
Tema
23
(IRDR
no
0030554-88.2018.8.26.000).
Observância do art. 927 do NCPC.
Segurança denegatória mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rodrigo Correa Baptista, Delegado de Polícia Civil, em face de ato do
Delegado de Polícia Diretor da Divisão de Pessoal da Polícia Civil -
DAP, via do qual requer a recontagem de seu tempo de serviço, de modo
que todo o tempo já computado quando do exercício nas Classes extintas
(5a e 4a) seja integralizado como tempo de exercício funcional no cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
3
de Delegado de Polícia Civil de 3a Classe, para todos os fins funcionais.
A r. sentença a fls. 86/90 denegou a ordem, nos
seguintes termos:
De fato, a despeito das diversas alterações por que passou a
organização da carreira de Delegado de Polícia no Estado
de São Paulo, verifica-se que delas não derivou qualquer
prejuízo aos servidores, os quais tiveram devidamente
respeitados seus direitos, inclusive no que diz respeito ao
cômputo do tempo de serviço para fins de evolução
funcional.
(...)
Cumpre observar, portanto, que a previsão do tempo de
carreira como primeiro critério de desempate no processo
administrativo de promoção corrobora o entendimento de
que o tempo de serviço do impetrante nas classes extintas
será devidamente computado e considerado, inclusive como
primeiro critério, em caso de empate, impedindo a
ocorrência de situações injustas ou desiguais.
Assim, ao contrário do quanto sustentado na exordial, aquele
que ingressou na carreira de Delegado de Polícia na mesma
data em que passou a viger a nova organização das classes,
à evidência, não estará exatamente na mesma situação
funcional do requerente, que já conta com o tempo de serviço
prestado nas classes extintas e, portanto, tem sua
antiguidade preservada.
De fato, não obstante ambos possuam exatamente o mesmo
tempo de exercício na 2a Classe, ao aplicar-se o critério de
desempate previsto na Lei 1.151/11, garantir-se-á melhor
classificação na lista de promoção à autora, em detrimento
do Delegado mais novo, inexistindo, pois, ilegalidade ou
prejuízo.
A alteração da estrutura funcional ora impugnada se tratou,
em
verdade,
de
opção
administrativa,
de
caráter
eminentemente discricionário, no que tange à metodologia a
ser utilizada para se classificar aqueles aptos a serem
promovidos para o próximo nível da carreira, a qual não
implicou em burla às garantias constitucionais, conforme já
exposto, e acabou por resultar nos mesmos efeitos práticos
que a adoção do critério proposto pela impetrante ensejaria.
Apela tempestivamente o impetrante, com razões a
fls. 94/102, sustentando, em síntese, que: (i) o que se pretende é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
4
integralização do tempo de exercício funcional nas classes iniciais
extintas à atual classe inicial e, neste sentido, a contagem de tempo
revela justamente o prejuízo na evolução da carreira por conta do não
cômputo ou não integralização do tempo de serviço prestado nas classes
extintas na classe inicial da carreira de Delegado de Polícia, situação esta
que reflete na sua atual classificação, pois caso o tempo de classe (3a)
tivesse sido corretamente contabilizado, a sua atual classificação não
estaria errada; (ii) possuía mais de sete anos e meio de exercício na
carreira de Delegado, contudo, foi computado na 3a Classe (inicial)
pouco mais de quatro anos e meio, justamente porque a diferença (mais
de 03 anos de exercício na 5a e 4a Classes) entre o tempo de carreira e
tempo de classe inicial (3a) não foi integralizado na classe inicial em
prejuízo do apelante; (iii) da forma como foi feito o cálculo de contagem
de tempo (desprezando o tempo exercido nas classes extintas), a
Administração privilegiou aqueles que ingressaram na carreira de
Delegado de Polícia a partir da edição das leis que as extinguiram, em
detrimento daqueles que conseguiram o mesmo feito, porém, em data
pretérita.
Contrarrazões a fls. 111/120, pelo não provimento
do recurso.
Retornaram
os
autos
para
julgamento
após
determinada a suspensão do andamento processual até o julgamento do
IRDR 23 (fls. 123/125).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada manifestação da Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Justiça, ex vi do disposto no Ato n. 313, de 24 de junho de 2003
PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
merece conhecimento o recurso, mas não comporta provimento, como
adiante se verá.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Rodrigo Correa Baptista em face de ato do Delegado de Polícia Diretor
da Divisão de Pessoal da Polícia Civil - DAP, em que pretende a
recontagem de seu tempo de serviço, de modo que todo o tempo já
computado quando do exercício nas Classes extintas (5a e 4a) seja
integralizado como tempo de exercício funcional no cargo de Delegado
de Polícia Civil de 3a Classe, para todos os fins funcionais.
In casu, o impetrante ingressou na carreira de
Delegado de Polícia de 5a Classe em abril/2007 (fls. 29), quando se
encontrava em vigor a Lei Complementar Estadual n. 492/86, e, por
força de alterações legislativas trazidas pelas Leis Complementares
Estaduais n. 1.063/08 e 1.152/01, que extinguiram as 5a e 4a Classes, foi
reclassificado à 3a Classe. Pretende seja integralizado nesta classe inicial
o tempo de serviço que prestou nas 5a e 4a Classes, incluindo o de
estágio probatório, para todos os fins. Deduziu tal pretensão, sem
sucesso, na via administrativa (fls. 23/45).
A sentença de primeiro grau denegou a segurança,
contra o que se insurge o réu pelo presente recurso de apelação.
Não assiste razão ao apelante.
Sabe-se que os entes federativos têm autonomia para
compor seus quadros funcionais, para a disciplina do regime de trabalho
e para o estabelecimento da remuneração de seus servidores, desde que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
6
organização de seu serviço se faça por lei, e que sejam atendidas as
normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, bem como, os
preceitos de leis de caráter nacional e de sua própria constituição ou lei
orgânica.
Analisando-se a legislação em comento, verifica-se
que a Lei Complementar Estadual n. 492/86 dispunha, no que interessa
ao desate:
Artigo 2.o - Os vencimentos a que se refere o artigo anterior
correspondem aos valores fixados na seguinte escala de
referências:
I - Delegado de Polícia de lnvestidura Temporária
6.100
II - Delegado de Polícia de 4.a classe 6.600
III - Delegado de Polícia de 3.a Classe 7.300
IV - Delegado de Polícia de 2.a Classe 8.200
V - Delegado de Polícia de 1.a Classe 9.700
VI - Delegado de Polícia de Classe Especial 10.400
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
VII - Delegado Geral de Polícia 10.900.
Sobreveio a Lei Complementar n. 663/91, que
alterou a denominação dos cargos de Delegado de Polícia de Investidura
Temporária para Delegado de Polícia de 5a Classe.
A Lei Complementar Estadual n. 1.063/08, a seu
turno, reestruturou a carreira de Delegado de Polícia e dispôs:
Artigo 1o - A carreira de Delegado de Polícia, do Quadro da
Secretaria da Segurança Pública, de que trata a Lei
Complementar no 492, de 23 de dezembro de 1986, alterada
pela Lei Complementar no 663, de 11 de julho de 1991, passa
a ser composta por cinco classes, hierarquicamente
escalonadas de acordo com o grau de complexidade das
atribuições e nível de responsabilidade.
Artigo 1o das Disposições Transitórias - Os atuais
Delegados de Polícia de 5a Classe terão seus cargos
enquadrados nos cargos de 4a Classe da respectiva carreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
7
mantida a ordem de classificação.
Aludida lei extinguiu a 5a Classe e passou a
considerar como classe inicial na carreira a 4a Classe.
Finalmente, foi editada a Lei Complementar
Estadual n. 1.152/11, com nova reestruturação na carreira, nos seguintes
termos:
Artigo 1o - A carreira de Delegado de Polícia, do Quadro da
Secretaria da Segurança Pública, de que trata a Lei
Complementar no 492, de 23 de dezembro de 1986, alterada
pela Lei Complementar no 1.063, de 13 de novembro de
2008, fica estruturada, para efeito de escalonamento e
promoção, em 4 (quatro) classes dispostas hierarquicamente
de acordo com o grau de complexidade das atribuições e
nível de responsabilidade.
Artigo 2o - A carreira de Delegado de Polícia é composta por
3.463 (três mil, quatrocentos e sessenta e três) cargos,
distribuídos hierarquicamente em ordem crescente na
seguinte conformidade:
I - 3a Classe;
II - 2a Classe;
III - 1a Classe;
IV - Classe Especial.
Artigo 3o - O ingresso na carreira de Delegado de Polícia,
precedido de aprovação em concurso público de provas e
títulos, dar-se-á na 3a Classe, mediante nomeação em caráter
de estágio probatório, pelo período de 3 (três) anos de
efetivo exercício, obrigatoriamente em unidade territorial de
polícia judiciária.
Pois bem.
Esta Relatoria se posicionava pela obrigatoriedade
de recontagem do tempo de serviço prestado nas extintas 4a e 5a classes,
de modo a ser computado como tempo efetivo na nova classe inicial da
carreira, para todos os fins, inclusive para promoção por antiguidade.
No entanto, constatada a existência de muitas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
8
repetitivas sobre o tema, culminando em decisões conflitantes, foi
admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0030554-88.2018.8.26.0000 (Tema no 23), a esta altura já julgado, com
a fixação da seguinte tese: “a extinção da 5a e 4a classes da carreira de
Delegado de Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica
na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a classe e na
alteração da lista de antiguidade ou classificação dos servidores que
estavam ou que adentrem a 3a classes ou as classes seguintes” (Turma
Especial, IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Torres de Carvalho, j. 25/10/2019).
Referido
julgado
transitou
em
julgado
em
30/07/2010, e foi assim ementado:
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Delegado de Polícia LCE no 1.063/08 e
1.152/11 Extinção das 4a e 5a classes Reenquadramento na 3a
classe Exercício nas classes extintas computado apenas como
tempo na carreira, e não na classe Prejuízo na progressão
funcional Retificação da contagem do tempo de classe,
contabilizando o período trabalhado nas classes extintas. 1-
Delegado de polícia. Carreira. Alterações. A carreira de
Delegado de Polícia foi organizada pela LE no 199/1948 e a
LCE no 503/1987 passou a dispor sobre a promoção na
carreira; a LCE no 492/1986, alterada pela LCE no
663/1991, previu o ingresso na carreira na 5a Classe. A
carreira do Delegado de Polícia então foi reestruturada
pelas LCE no 1.063/08, que extinguiu a 5a Classe, e LCE no
1.152/11, que extinguiu a 4a classe, tornou a 3a Classe como
inicial na carreira, disciplinou sobre a promoção por
antiguidade e por merecimento e revogou a LCE no
503/1987. 2- Extinção de classes. Contagem de tempo e
classificação. A LCE no 199/48 estabeleceu que a promoção
seria feita por antiguidade e merecimento, de classe a classe,
conforme a lista segundo a antiguidade na classe, usual nas
carreiras do serviço público. A estrutura da carreira sofreu
diversas alterações nesse período de setenta anos; classes
foram extintas, outras foram alteradas e as denominações
mudaram, mas apenas recentemente tais alterações criaram
esse clima conturbado. Em exame do período mais recente, a
LCE no 1.063/08 de 13-11-2008, alterada pela LCE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
9
1.068/08, estruturou a carreira em cinco classes, com início
pela 4a Classe; e determinou no art. 1o das Disposições
Transitórias que os atuais ocupantes da 5a Classe 'terão seus
cargos enquadrados nos cargos de 4a Classe da respectiva
carreira, mantida a ordem de classificação' [a 5a classe
abrigava os servidores em estágio probatório]. A LCE no
1.152/11 de 25-10-2011, alterada pela LCE no 1.249/14 de
3-4-2014, deu à carreira uma nova estrutura em quatro
classes, com início pela 3a Classe; e dispôs no art. 1o das
Disposições Transitórias, como fizera a lei anterior, que os
Delegados de Polícia de 4a Classe 'terão seus cargos
enquadrados na 3a Classe da respectiva carreira, mantida a
ordem de classificação'. A antiguidade na carreira aparece
como primeiro critério de desempate, não como critério
formador da lista. Evolução funcional. Promoção. A
promoção é realizada adotando-se os critérios de
antiguidade e merecimento (art. 10 da LCE no 1.152/11); a
antiguidade segue a lista de classificação na classe o
merecimento exige do candidato "estar na primeira metade
da lista de classificação em sua respectiva classe, salvo o
disposto no inciso II do artigo 16 desta lei complementar"
(art. 15, 'caput', § 1o, item 1); e o art. 22 cuida da evolução
pelo tempo na carreira, independentemente do tempo em
cada classe. 4- Extinção de classes. Isonomia. A
reestruturação não altera o cômputo do tempo de efetivo
exercício na classe e na carreira, determinante para as
promoções por antiguidade e por merecimento. Não há
qualquer prejuízo. A migração para classe nova decorre da
lei e é feita com base nela; respeitou a lista de classificação
em vigor, de modo que os policiais que foram agregados à 4a
e à 3a Classe foram posicionados após os que já estavam
nela, respeitado o tempo de exercício dos mais antigos e
iniciando nesse momento o exercício [na classe] dos novos
delegados, com teria ocorrido se houvesse uma promoção em
bloco [a que a extinção e agregação se equipara]. Nenhum
novo policial foi classificado à frente dos antigos ocupantes
da 3a classe. Não há vantagem injustificada aos antigos ou
aos novos policiais nem ofensa à isonomia; quem estava à
frente continuou à frente, quem estava atrás continuou
atrás. O entendimento contrário, no entanto, causa a
distorção que justamente se pretende evitar. 5. IRDR. Tese:
“A extinção das 5a e 4a Classes da carreira de Delegado de
Polícia pelas LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica
na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a
Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de
classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a
3a Classe ou as classes seguintes”. 6- IRDR. Recurso de
origem. Fixada a tese no sentido de impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
10
agregação do tempo de serviço das classes extintas pelas
LCE no 1.063/2008 e 1.152/2011 à 3a Classe, é caso de
prover o recurso do Estado para denegar a segurança.
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso da origem
provido para denegar a segurança.
Em seus fundamentos, o r. Desembargador Torres
de Carvalho enfatiza que o sistema atual de contagem de tempo e
classificação, instituído pela Lei Complementar n. 1.152/11, é
semelhante ao adotado no serviço público em geral e não prejudica
nenhum dos servidores envolvidos. Observou, ademais, que o novo
critério não ocasionou agravo ao princípio da isonomia, que se
caracterizaria, ao contrário, se acatada a pretensão do demandante.
Confira-se:
10. Extinção de classes. Contagem de tempo e classificação.
A estrutura da carreira sofreu diversas alterações nesse
período de setenta anos; classes foram extintas, outras foram
alteradas e as denominações mudaram, mas apenas
recentemente tais alterações criaram esse clima conturbado.
Em exame do período mais recente, a LCE no 1.063/08 de
13-11-2008, alterada pela LCE no 1.068/08, estruturou a
carreira em cinco classes, com início pela 4a Classe; e
determinou no art. 1o das Disposições Transitórias que os
atuais ocupantes da 5a Classe 'terão seus cargos
enquadrados nos cargos de 4a Classe da respectiva carreira,
mantida a ordem de classificação' [a 5a classe abrigava os
servidores em estágio probatório]. A LCE no 1.152/11 de
25-10-2011, alterada pela LCE no 1.249/14 de 3-4-2014, deu
à carreira uma nova estrutura em quatro classes, com início
pela 3a Classe; e dispôs no art. 1o das Disposições
Transitórias, como fizera a lei anterior, que os Delegados de
Polícia de 4a Classe 'terão seus cargos enquadrados na 3a
Classe da respectiva carreira, mantida a ordem de
classificação'.
Tal sistema, igualmente tradicional no serviço público, a
ninguém prejudica e equivale a uma promoção automática;
os servidores enquadrados na 5a Classe foram incorporados
à 4a Classe quando extinta aquela, mantida a classificação
de cada uma (isto é, os servidores da 5a Classe foram
posicionados, em sua ordem, após os que já figuravam na
4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
11
Classe), exatamente como teria ocorrido se, ao invés da
extinção da classe, tivessem sido promovidos em bloco. Os
delegados enquadrados na 4a Classe, do mesmo modo e
mantida a lista em que figuravam, foram posicionados na 3a
Classe após os delegados que nela estavam, como se
tivessem sido promovidos em bloco. Não houve prejuízo a
ninguém e todos mantiveram as posições que ostentavam na
classe anterior e na classe a que foram promovidos.
11. O pedido inicial decorre de uma errada leitura da lei: o
impetrante [tomado como exemplo], que foi admitido em
2004 e alcançou a 3a Classe antes da extinção das duas
anteriores, afirma que a administração tem contado o seu
tempo de classe de forma equivocada a partir do
enquadramento
na
3a
Classe
'desprezando
e
não
contabilizando em seu prontuário todo o período que
permaneceu nas classes extintas, cujo período serviria para
fins de promoção por antiguidade'. Esse é, em linhas gerais,
o pedido formulado nas diversas ações julgadas e em
andamento.
Em outras palavras, essa tese repousa em que a lista de
classificação na 3a Classe [mas, note-se, a mesma razão
implica na alteração da lista da 2a e da 1a Classe] deve
considerar a antiguidade geral, o tempo total de serviço nas
várias classes por que passou, e não apenas na classe em que
se encontra. O acolhimento implica em extinguir a lista de
classificação que repousa na antiguidade na classe e
substitui-la por outra baseada na antiguidade geral contada
na carreira toda.
12. Não é o que prevê a lei, ao menos nos últimos setenta
anos. Anotei neste voto que o sistema é simples e é utilizado
nas diversas carreiras do serviço público, inclusive na
magistratura: os servidores são promovidos de classe a
classe, de degrau em degrau, de entrância em entrância, por
merecimento ou antiguidade, esta anotada em lista [de cada
classe] que considera a antiguidade na classe; e a
antiguidade geral [o que pretende o impetrante] é
usualmente o primeiro critério de desempate.
A pretensão contraria a lei em vigor, como contraria as
anteriores: se a lista da 3a Classe [como as demais]
considera a antiguidade na classe, a esse exercício não pode
ser somado o exercício em outra classe; e implica na
extinção sumária da lista prevista em lei, que passa a ser
feita sempre com base na antiguidade geral. A Constituição
Federal e as leis não admitem a contagem de tempo ficto,
como seria contar o tempo da 4a e 5a Classe como se tempo
da 3a Classe fosse. É uma pretensão caótica e geradora de
insegurança, pois a cada promoção, se o Delegado tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
12
mais tempo na classe anterior, no dia em que promovido
passará à frente dos vários colegas que possam estar atrás
na antiguidade geral. Isso subverte a lei, o sistema, a lógica
do serviço público e não pode ser admitido.
13. Questão dessa delicadeza não pode ser tratada
individualmente. Se ao impetrante se reconhece o direito de
contar na 3a Classe o tempo de exercício nas classes
anteriores, o mesmo direito deve ser reconhecido a todos os
Delegados nela classificados; mas não é o que tem
acontecido. As ordens, quando concedidas, determinam a
reclassificação apenas do impetrante, que assim passa à
frente de muitos que, adotada a mesma regra, teriam
continuado à sua frente; e cria um movimento sem fim, pois
ao se promover para a 2a Classe o mesmo pedido o lançará à
frente dos demais.
Não há como contar o exercício nas 4a e 5a Classes na 3a
Classe, nem o exercício da 3a na 2a Classe ou desta na 1a
Classe; é tempo ficto, sem embasamento legal e que
implicaria benefício do favorecido em desfavor dos colegas
mais antigos se igual contagem não lhes for concedida, que
seriam inevitavelmente ultrapassados na lista por servidor
com menor tempo na classe em que estejam. É pedido que
resulta na situação descrita pelo Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil nos autos de
no 1002072-85.2017.8.26.0053 (fls. 387/393):
(...)
Os pedidos de cômputo do tempo de serviço nas classes
extintas para as classes remanescentes mencionam que os
novos ingressantes iniciam o efetivo exercício em condições
melhores e com possibilidade de promoção na carreira em
tempo menor que em comparação àqueles que já se
encontram em exercício; mas a irresignação não tem
fundamento. A reestruturação valorizou a Carreira do
Delegado de Polícia e elevou a remuneração dos cargos
iniciais, beneficiando aqueles que ingressam quanto para
aqueles que já se encontram em exercício, e não interfere
na lista de classificação ou na ordem das promoções.
A migração para classe nova decorre da lei e é feita com
base nela, mantida a ordem de classificação, de modo que
nenhum novo policial poderá ser classificado antes dos
antigos ocupantes da 3a classe. O mesmo critério foi
adotado na LCE no 1.063/08 (extinção da 5a classe), sem
reclamação de ninguém. Não há vantagem injustificada aos
novos policiais nem ofensa à isonomia; quem estava à
frente continuou à frente, quem estava atrás continuou
atrás. (grifos meus)
O Código de Processo Civil, no art. 927, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
13
impõe aos juízes e tribunais observar os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
Com o julgamento do referido IRDR, em
25/10/2019, a matéria ora discutida ficou superada.
Desse modo, adotados os fundamentos colocados no
tema 23 acima referido, ausente o direito líquido e certo invocado, deve
ser mantida a r. sentença que denegou a segurança.
No mesmo sentido são os julgados recentes desta C.
Corte:
Cumprimento de sentença Autor que teve reconhecido o
direito a que fosse computado em seu prontuário funcional o
período que permaneceu no cargo de delegado de polícia nas
extintas 5a Classe e 4a Classe Pretensão a que a contagem
de tempo seja contabilizada para todos os fins, inclusive
progressão
funcional

Impossibilidade

Questão
pacificada nesta Corte pelo julgamento do IRDR no
0030554-88.2018.8.26.0000
Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1012763-95.2016.8.26.0053; Relator
(a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)
Apelação. Servidor público. Policial civil do Estado de São
Paulo. Pretensão de recontagem do tempo desempenhado
nas classes extintas da Polícia civil - 5a e 4a classe.
Impossibilidade. Tema 23 já julgado fixando tese contrária
para os Delegados de Polícia. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1006466-67.2019.8.26.0053;
Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Servidor público estadual
Escrivão de polícia Reestruturação da carreira Extinção
da 4a e 5a Classes Tempo de serviço Cômputo como de 3a
Classe Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em
mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007633-56.2018.8.26.0053 -Voto no
14
essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3003501-13.2020.8.26.0000; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)
"MANDADO DE SEGURANÇA
Escrivão de Polícia

Pretensão de que seja contabilizado na contagem de tempo
de serviço, o período exercido nas 4a e 5a Classes extintas -
Tese
fixada
no
julgamento
do
IRDR
n°
0030554-88.2018.8.26.0000 (Tema n° 23) 'A extinção das
5a e 4a Classes da carreira de Delegado de Polícia pelas LCE
no 1.063/2008 e 1.152/2011 não implica na agregação do
tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na
alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos
servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as
classes seguintes' Alteração legal que não causou prejuízo
ao impetrante
Ausência do direito líquido e certo

Sentença reformada para denegar a segurança Reexame
necessário e recurso voluntário providos." (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1046948-28.2017.8.26.0053; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
obter cômputo do tempo de serviço exercido nas extintas 4a e
5a Classe
Delegado de polícia
Inadmissibilidade

Aplicação do Tema no 23 deste Tribunal de Justiça IRDR
no 0030554-88.2018.8.26.000
A extinção das 5a e 4a
Classes da carreira de policiais civis não implica na
agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a
Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de
classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a
3a Classe ou as classes seguintes Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1003298-57.2019.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA DELEGADA DE POLÍCIA
Retificação da contagem do tempo de classe, com a
inclusão do período que permaneceu na carreira de
Delegada de Polícia na extinta 4a Classe
Pretensão à
suspensão da ação até o trânsito em julgado do Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0030554-88.2018.8.26.0000 Descabimento Decorrência
do prazo de um ano de suspensão do IRDR Inteligência do
art. 980, parágrafo único, do CPC No mérito, a questão
em comento ficou superada com o julgamento do referido
Incidente pela C. Turma Especial do Direito Público desta
Corte Sentença de denegação da ordem
Recurso não
provido (TJSP; Apelação Cível 1053724-10.2018.8.26.0053;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora1
1